Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À RENDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo as cláusulas contratuais redigidas de forma clara e constantes na própria proposta de adesão ao contrato de seguro, não há que se falar em descumprimento do dever de informação ao consumidor.

2. De acordo com os termos estabelecidos entre as partes, a diária por incapacidade temporária deve ser proporcional à renda declarada pelo segurado e comprovada quando ocorrido o sinistro, o que se mostra razoável em face do objeto da avença.

3. Recurso desprovido.